Tribunal: TJDFT
Processo: 0004266-13.2009.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação das Defesas.
3. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
5. A conduta consistente em efetuar dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima e golpeá-la com faca por cinco vezes pelas costas merece maior censura, autorizando a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.
6. Havendo duas, ou mais, qualificadoras, uma delas será utilizada para qualificar o crime e a remanescente pode ser empregada como circunstância judicial desfavorável para exacerbar a pena-base, sem que isso configure ofensa ao sistema trifásico da dosimetria.
7. Quanto ao patamar de aumento a ser aplicado para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a fim de conferir certa racionalidade e prestigiar os postulados da segurança jurídica e isonomia, a jurisprudência pátria caminhou no sentido de estabelecer padrões para orientar a atividade judicial nesse aspecto, como, por exemplo, a adoção do critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, ou, ainda, o patamar de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima dispostas no respectivo tipo penal, entendimento ao qual tenho me perfilhado. Todavia, ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
8. Recurso conhecido e não provido.